Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725405-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: NUBIA SHEILA FELIPE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, representada por seu administrador judicial LASPRO CONSULTORES LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação monitória movida pela agravante em desfavor de NUBIA SHEILA FELIPE CARVALHO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Eis o teor do decisum agravado (ID 97796269 da demanda de referência): Deve a parte autora proceder ao recolhimento das custas processuais, uma vez que se trata de empresa que explora atividade econômica, inexistindo indicativos da sua concreta hipossuficiência econômica para pagar as custas processuais. Sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1) - Descabida a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas de direito privado que não são pias, beneficentes ou que não demonstram a sua incapacidade de suportar as custas do processo. 2) - O fato de o representante da pessoa jurídica encontrar-se em dificuldades financeiras, por si só, não demonstra a incapacidade econômica da empresa para arcar com as custas processuais, havendo necessidade de real demonstração de insuficiência de recursos para tanto, o que não ocorreu, havendo o recolhimento do pagamento das custas do recurso, tendo a empresa contratado advogado particular, atuando na área de comércio de combustível para veículos automotores, o que não é uma atividade habitualmente exercida por necessitados da gratuidade de justiça. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.797955, 20140020072717AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 25/06/2014. Pág.: 186)" Ainda, é preciso que a parte autora se manifeste acerca da possível ocorrência do fenômeno da prescrição. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Inconformada, assevera a recorrente estar passando por dificuldades financeiras e em razão disso foi deferida sua recuperação judicial na Vara de Falências da Comarca de São Paulo em 2015 (ID 27948257 – pág: 7), motivo pelo qual requer a concessão do efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo do Tribunal e, no mérito, postula o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, cumpre registrar o teor do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ademais, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões (art. 99, § 2o, do CPC). Atine-se, ainda, que o fato, por si só, de ter sido decretada a recuperação da pessoa jurídica não carreia ao raciocínio da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. No caso, verifica-se que a agravante apresentou os seguintes elementos probatórios da sua capacidade financeira, a saber: (i) relação de credores (ID 27948257 – pág: 106), (ii) balanços patrimoniais de 2020 (ID 27948257 – pág: 108) (iii) Demonstração do resultado de 2020 (ID 27948257 – pág: 110). Tais documentos, de fato, não são hábeis a demonstrar a incapacidade financeiro-econômica da recorrente para arcar com as custas e despesas neste momento processual, tendo em vista que está inclusive consignado no referido balancete um total passivo compatível com o total ativo da massa falida, não se podendo vislumbrar situação deficitária em suas contas. Constata-se, também, que da leitura do demonstrativo de resultado de 2020 (ID 27948257 – pág: 110), a referida empresa teve lucro de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões). À propósito, confira-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 Entende-se, portanto, que o simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. No caso em análise, os rendimentos anuais auferidos pela agravante superam em muito o valor atribuído à presente causa, bem como valores referentes a custas e despesas processuais possíveis, razão pela qual, entende-se, não cabe a concessão do benefício requerido. 3. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3.1 Não é, todavia, sinônimo de hipossuficiência garantida ou pretexto para relevar, judicialmente, os pequenos encargos e obrigações. 4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1324297, 07179180920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não evidenciado que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no regular funcionamento da recorrente, ou ainda prejudicar os interesses dos credores habilitados no processo de recuperação judicial. Logo, não se encontra presente a exigida probabilidade do direito a ensejar o deferimento da medida de urgência vindicada, comparecendo despicienda a análise acerca do alegado perigo de demora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 12 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador